Tribunal: TJDFT
Processo: 0015279-35.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0015279-35.2015.8.07.0000 Classe judicial: Execução de Título Credor: Maria Teneusa Bonfim Devedor: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação de execução ajuizada por Maria Teneusa Bonfim, nos moldes da regra prevista no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 13, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Sodalício, com o intuito de obter a satisfação de crédito constituído pelo acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 71335526, proferida por este Relator, por meio da qual houve a determinação de novo cálculo a respeito do valor alusivo ao crédito ora satisfeito, com a aplicação do índice IPCA-E no período compreendido entre o dia 30 de junho de 2009 e a data de expedição do primeiro precatório (24 de junho de 2016 – Id. 9996375) e da primeira requisição de pequeno valor (24 de junho de 2016 – Id. 9996376). A zelosa Contadoria Judicial trouxe, aos presentes autos, a nova planilha a respeito do montante alusivo ao crédito pretendido por Maria Teneusa Bonfim, no valor de R$ R$ 47.081,98 (quarenta e sete mil e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) (Id. 76538831). A esse respeito as partes, embora tenham sido regularmente intimadas, deixaram de trazer eventual manifestação (Id. 76833708). É a breve exposição. Decido. Diante dos mesmos fundamentos já declinados na decisão monocrática referida no Id. 71335526, especialmente à vista do tema no 1360[1] de repercussão geral, homologo os cálculos constantes na planilha referida no Id. 76538831, determinando que seja expedido precatório complementar em proveito de Maria Teneusa Bonfim (CPF no 606.473.451-53), observando-se, para tanto, os pagamentos já promovidos no curso da marcha processual (Id. 19946282, Id. 22482250 e Id. 22838507). Após, promova a zelosa Secretária do Egrégio Conselho Especial a alteração da classe processual. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] A esse respeito consulte-se: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.” (Ressalvam-se os grifos)